Tribunal: TJBA
Processo: 8015341-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015341-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALDREX LOPES FRANCISCO LINS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ANUNCIACAO FARIAS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO INVERÍDICO. NÃO LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO. CONDUTA EVASIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013, no contexto da “Operação Sicília”, visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegações de nulidade do decreto prisional, ilicitude de prova e ausência de fundamentação da decisão que manteve a custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento de Habeas Corpus que reitera fundamentos já apreciados em impetração anterior, sem fato novo relevante; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, diante de conduta evasiva do paciente; (iii) determinar se alegações de ilicitude de prova e nulidade por ausência de fundamentação podem ser apreciadas na via estreita do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece de
Habeas Corpus
que reproduz argumentos já analisados e rejeitados em impetração anterior, na ausência de fato novo apto a alterar o quadro fático-jurídico.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, pois o paciente fornece endereço inverídico e não é localizado para citação pessoal, evidenciando intento de evasão.

A posterior prisão do paciente em órgão público não afasta a conduta evasiva anteriormente demonstrada, mantendo-se hígido o fundamento da custódia cautelar.

A análise de alegada ilicitude de prova baseada em parecer técnico particular demanda dilação probatória e confronto pericial, incompatíveis com a via do Habeas Corpus.

A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação suficiente ao reafirmar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de teses incompatíveis com a cognição sumária.

A ausência de alteração do quadro fático que ensejou a prisão impede sua revogação, preservando-se a contemporaneidade da medida.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da conduta do paciente de não manter endereço certo, comprometendo sua eficácia e fiscalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
Habeas Corpus
parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

Não se conhece de
Habeas Corpus
que reitera matéria já decidida, sem demonstração de fato novo relevante.

O fornecimento de endereço inverídico e a não localização do acusado para citação pessoal configuram fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal.

A alegação de ilicitude de prova que demanda dilação probatória não pode ser apreciada na via do Habeas Corpus.

A decisão que mantém a prisão preventiva é válida quando indica, ainda que de forma sucinta, fundamentos concretos extraídos do art. 312 do CPP.

A presença dos requisitos da prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, § 2º, IV, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8051762-30.2025.8.05.0000, j. 30.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas Corpus
n.
8015341-07.2026.8.05.0000
, oriundo da comarca de Salvador/BA, em que figura como
paciente
Aldrex Lopes Francisco Lins de Souza
,
e
como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer parcialmente da impetração para, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.